Tribunal: TJES
Processo: 5004460-30.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004460-30.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDILSON PEREIRA BAIA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 320 DO CPC E DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, relativos à comprovação da dívida decorrente de inadimplemento de fatura de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos detalhados exigidos pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, notadamente os relativos aos gastos realizados com o cartão de crédito "por evento", justifica a extinção da ação de cobrança sem resolução do mérito, diante do não atendimento à determinação de emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de informações pormenorizadas sobre os gastos realizados com o cartão de crédito, por evento, configura descumprimento dos requisitos do art. 13, II e IV, da Resolução BACEN nº 3.919/2010, inviabilizando o exercício pleno do contraditório pelo devedor.

4.
A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central estabelece que faturas de cartão de crédito devem conter detalhamento mínimo, como identificação das operações, encargos cobrados e gastos individualizados por evento
.

5.
A apresentação de fatura genérica com referência apenas à “fatura anterior” e sem descrição individualizada dos gastos não supre o requisito do art. 320 do CPC, que exige documentos indispensáveis à propositura da ação.

6.
Intimada para emendar a inicial e juntar a documentação exigida, a instituição financeira limitou-se a alegar que não possui acesso aos documentos firmados com o cliente, sem suprir a irregularidade processual.

7.
A jurisprudência consolidada do TJES, inclusive em casos semelhantes envolvendo a mesma instituição, reconhece a imprescindibilidade da documentação discriminada para instrução válida de ação de cobrança.

8.
A não apresentação de documentos essenciais, mesmo após intimação específica, impõe a extinção da ação sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fatura com detalhamento dos gastos realizados com cartão de crédito, por evento, inviabiliza a propositura válida de ação de cobrança.

2. A inércia do autor em cumprir determinação judicial para emenda da inicial com documentos exigidos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. São documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança de fatura de cartão aqueles que permitam ao devedor compreender, de forma clara e individualizada, a origem e a composição do débito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv nº 5003229-68.2022.8.08.0047, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.03.2023; TJES, ApCiv nº 5000865-26.2022.8.08.0047, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.07.2023; TJES, ApCiv nº 5004043-80.2022.8.08.0047, rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.11.2023; TJES, ApCiv nº 5002439-84.2022.8.08.0047, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
EDILSON PEREIRA BAIA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC. Outrossim, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios, por restar ausente a citação da parte requerida.

Em suas razões recursais, a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
alega, em suma, que:
i)
a sentença deve ser reformada, pois os documentos que instruíram a petição inicial, notadamente as faturas de cartão de crédito, são idôneos e cumprem todos os requisitos exigidos pelo art. 320 do CPC e pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil;
ii)
o modelo de fatura apresentado segue a padronização do setor, sendo suficiente para demonstrar a origem do débito; e cita precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça que, em caso análogo, teria reconhecido a validade de documentos semelhantes para o ajuizamento de ação de cobrança.

Diante de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a r. sentença e determinado o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com vistas ao reexame da r. sentença (Id n. 14711822) prolatada pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
EDILSON PEREIRA BAIA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela instituição financeira Apelante, visando ao recebimento do valor de R$ 10.799,29 (dez mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), supostamente oriundo de débito de cartão de crédito inadimplido pela parte Apelada.

Em sua inicial, a parte autora, ora Apelante, narrou que o Apelado, titular do cartão de crédito, deixou de adimplir com suas obrigações contratuais, resultando no débito cobrado. Para instruir o feito, juntou faturas que, segundo alega, comprovariam a dívida.

De início, cumpre destacar que, ao analisar os autos, o MM. Juiz de Direito, por meio de decisão lançada no Id nº 14711817, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse a emenda da petição inicial, com a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, bem como para se manifestar sobre eventual prescrição.

Posteriormente, no Id nº 14711818, a parte não juntou os documentos solicitados pelo Juízo e afirmou que “resta evidente que a Requerente está em conformidade com as regras estabelecidas pela Resolução n.º 3.919/2010, embora não possui acesso aos documentos assinados pelo cliente, pois, como sobredito, a adesão ocorria através de empresas terceiras e parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito”.

Nesse ínterim, sobreveio sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)

a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.
A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:
I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;
II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;
III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;
IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;
V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e
VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.
A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco
recente

julgado do e. TJES,
que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil para a fatura de cartão de crédito
:
APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – JUNTADA TARDIA EM RECURSO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.
3. Apenas em sede recursal foram apresentadas o histórico dos gastos discriminados por evento em atendimento à Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. 4. Portanto, o documento suprarreferido, juntado pela apelante, em sede recursal, não se enquadra no conceito de documento novo, pelo contrário, são faturas detalhadas do cartão de crédito utilizado pelo requerido referente ao ano de 2018; bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia; tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar o documento oportunamente (art. 1.014, CPC/2015), restando o seu direito de produzir tal prova precluso. 5. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5003229-68.2022.8.08.0047, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 21/03/2023).

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.
Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios (ausente a citação).
Publique-se. Intime-se. Sentença registrada no sistema PJe.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” [destaques acrescidos]

Face ao resumo fático dos autos, entendo
não merecer acolhida
a pretensão da parte recorrente. Explico:

O art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

“(...) Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

(...) II- gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

(...) IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...]. ”

In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10),
constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais
.

No caso em apreço, conforme se extrai da petição inicial, o recorrido deixou de adimplir a fatura consolidada referente à dívida oriunda da utilização do cartão de crédito, relativa a compras parceladas, vencida na data aprazada. Em razão da inadimplência, permaneceu em aberto o valor de R$ 5.808,08 (cinco mil, oitocentos e oito reais e oito centavos), cujo montante atualizado atinge R$ 10.799,29 (dez mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), sem maiores informações acerca do débito.

No entanto, a recorrente, ao instruir a inicial com os documentos referentes aos débitos remanescentes do cartão de crédito que a recorrida possuía,
deixa de demonstrar os gastos realizados pelo cartão, por evento
, demonstrando um débito referente à fatura anterior na importância de R$ 5.327,10 (cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e dez centavos), conforme Id nº 14711814.

Com efeito, não obstante ter sido intimado pelo Juízo
a quo
,
a apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito
.

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau, a
“ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”
(Em idêntico sentido: Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047,
Terceira Câmara Cíve
l, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022). [destaques acrescidos].

Oportuno trazer à baila recente julgado acerca da mesma matéria envolvendo a mesma parte recorrente, sob relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela DACASA FINANCEIRA S/A, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

4. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.

5. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

6. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023).

Colaciono, ainda, ementa de julgado de minha relatoria, igualmente proferido no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, versando sobre a mesma temática

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais
.
4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento: 16/11/2023)” [destaques acrescidos].

Por fim, é cediço que a existência de julgados em sentido diverso, ainda que no âmbito deste mesmo Sodalício, não tem o condão de, por si só, desqualificar o entendimento ora adotado, em especial quando este se encontra em harmonia com a legislação de regência e com a orientação que vem se consolidando nesta Colenda Câmara. A decisão judicial deve pautar-se pelo livre convencimento motivado do julgador, que, no caso, alinha-se à tese da indispensabilidade da apresentação dos documentos detalhados para a propositura da ação.

Portanto, não merece reparos a decisão do d. Magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que obrigam à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante, nos moldes da orientação deste Sodalício.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar